Tribunal: TJES
Processo: 5003813-24.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003813-24.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA SOARES
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5003813-24.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
ANGELA MARIA SOARES

RECORRIDO:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte autora, ANGELA MARIA SOARES, no ID 18909470. Contrarrazões apresentadas pela parte requerida, THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO, no ID 18909474.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18909470), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão em que o recebo em seu efeito devolutivo, conforme o art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 98 do Código de Processo Civil, considerando a declaração de hipossuficiência (ID 18909437) e a condição de aposentada, que corroboram a alegada insuficiência de recursos.

Realizado o exame detalhado do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA APÓS LONGO PERÍODO DE INÉRCIA (29 ANOS). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR E DA COMUNICAÇÃO CONTÍNUA COM A ASSOCIADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO
. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL SEM NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Anulação de Contrato e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANGELA MARIA SOARES em face de THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO.

A autora alega, em sua petição inicial (ID 18909232), que foi surpreendida em 05 de junho de 2025 com notificações de cobrança via
WhatsApp
e e-mail, referentes a um suposto título de sócia (nº 000229 – Série OURO/AH) que teria sido contratado em 25 de janeiro de 1996, ou seja, há 29 anos. Afirma que jamais firmou tal contrato, não reconhece a assinatura aposta no documento e nunca utilizou os serviços do clube réu. Relata que, diante das cobranças e ameaças de protesto, compareceu à sede da empresa, onde lhe foi entregue uma cópia simples do contrato, sem a via original.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a anulação do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em audiência de conciliação (ID 18909463), a empresa ré ofereceu o cancelamento do título sem ônus, proposta que foi recusada pela autora.

A sentença de primeiro grau (ID 18909469), julgou improcedentes os pedidos autorais.

O juízo de origem entendeu que a própria autora juntou aos autos a cópia do contrato de adesão preenchido com seus dados e assinado (ID 18909444), o que constituiria um forte indício da manifestação de vontade. Considerou que as cobranças se referiam a deliberações de Assembleia Geral Extraordinária e que a inércia da associação em realizar cobranças ordinárias não extinguiria o vínculo.

Concluiu pela ausência de danos morais, por se tratar de exercício regular de direito do credor, sem prova de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18909470), pleiteando a reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese: a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade para produzir prova pericial grafotécnica, essencial para comprovar a falsidade da assinatura; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora; a ausência de comprovação da contratação, pois a ré não apresentou o contrato original; a violação à boa-fé objetiva e a aplicação da teoria da
supressio
, argumentando ser inadmissível a cobrança após 29 anos de inércia absoluta, período em que não recebeu qualquer comunicação, boleto ou convocação; e a configuração do dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da surpresa, da angústia e dos transtornos gerados pela cobrança indevida e repentina.

Pede o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; a validade da relação jurídica e a legitimidade da cobrança de taxa associativa após um lapso temporal de 29 anos de inércia por parte da associação; a aplicabilidade da teoria da
supressio
ao caso concreto, em decorrência da violação à boa-fé objetiva; a configuração de dano moral indenizável em virtude da cobrança extrajudicial realizada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente argumenta que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial grafotécnica para atestar a falsidade da assinatura. Contudo, o rito dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo, em regra, incompatível com a realização de perícia técnica complexa, conforme o art. 35 da Lei nº 9.099/95.

A necessidade de prova pericial complexa, inclusive, poderia levar à extinção do processo por incompetência do Juizado Especial, e não à nulidade da sentença. Ademais, o mérito da causa pode ser analisado sob outra ótica, com base nos demais elementos probatórios e nos princípios que regem as relações jurídicas, tornando a perícia dispensável para a solução da controvérsia, como se verá adiante. Portanto,
rejeito a preliminar
.

O ponto central da demanda não reside apenas na autenticidade da assinatura aposta no contrato de 1996, mas principalmente na conduta da associação recorrida ao longo de 29 anos. É incontroverso nos autos, pois não impugnado especificamente pela ré, que durante quase três décadas não houve qualquer tipo de comunicação, cobrança, envio de boletos ou convocação para assembleias direcionada à autora.

A requerida, em suas manifestações, limita-se a defender a validade do vínculo e a legalidade da cobrança com base em deliberações de assembleia, mas não apresenta qualquer prova de que manteve uma relação associativa ativa e contínua com a recorrente. A petição juntada no ID 18909454 e os documentos que a acompanham (IDs 18909455 e seguintes) são genéricos e não demonstram a comunicação individualizada com a autora ao longo dos anos.

Tal inércia prolongada e absoluta da associação cria na outra parte a legítima expectativa de que o direito (ou a relação jurídica em si) não mais existe ou não será exercido. Esse fenômeno é conhecido no direito como
supressio
, um desdobramento do princípio da
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil), que veda comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
).

A associação, ao permanecer silente por 29 anos e, subitamente, iniciar cobranças relativas a taxas aprovadas em assembleias recentes, das quais a autora sequer teve ciência de sua convocação, adota um comportamento contraditório e desleal. Permitir tal cobrança seria premiar a inércia e a má gestão administrativa da recorrida, transferindo um ônus desproporcional à recorrente, que foi surpreendida por uma dívida cuja origem remonta a um passado distante e sem qualquer contato intermediário.

Na audiência de conciliação (ID 18909463), a ré ofereceu o "cancelamento do título sem ônus". A recusa da autora em aceitar a proposta não valida a cobrança, pois ela busca, legitimamente, a declaração de inexistência do vínculo
ab initio
e a reparação moral.

A juntada da cópia do contrato pela própria autora (ID 18909439) não é suficiente para validar a cobrança. Conforme narrado na inicial e na réplica (ID 18909468), ela obteve o documento justamente ao buscar esclarecimentos sobre a cobrança que passou a sofrer, o que é verossímil. A posse de uma cópia, nessas condições, não se traduz em reconhecimento da validade de um negócio jurídico inerte por décadas.

Dessa forma, a cobrança se mostra manifestamente indevida, não pela discussão da natureza da taxa (ordinária ou extraordinária), mas pela violação frontal ao princípio da boa-fé objetiva, materializada na
supressio
. A conduta da recorrida suprimiu seu próprio direito de exigir qualquer contraprestação, dada a ausência completa de exercício da relação associativa por um período tão extenso.

Portanto, a sentença deve ser reformada para
declarar a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, do débito
no valor de R$ 4.932,00 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais), ou qualquer outro valor relacionado ao título nº 000229 – Série OURO/AH.

No que tange ao pedido de danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora a cobrança seja indevida, ela se limitou à esfera extrajudicial, por meio de mensagens de
WhatsApp
e e-mail (ID 18909450). Não há nos autos prova de que o nome da recorrente foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou que houve protesto do título.

A jurisprudência consolidada, inclusive neste Colegiado Recursal, orienta-se no sentido de que a mera cobrança extrajudicial, ainda que indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo tratada como mero aborrecimento, salvo em situações excepcionais de especial constrangimento ou humilhação, o que não foi demonstrado no caso concreto.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA PARTE AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5007787-91.2022.8.08.0012. Relatora: Dra. GISELLE ONIGKEIT. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 22/Mar/2023).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS POR LIGAÇÃO E ENVIOS DE MENSAGENS. (...) IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5000759-95.2021.8.08.0048. Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Data: 03/Nov/2021).

Não se ignora o transtorno e a surpresa causados à recorrente, pessoa idosa, mas a situação não extrapolou a esfera do dissabor cotidiano a ponto de caracterizar uma lesão aos seus direitos de personalidade.

Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença (ID 18909469), nos seguintes termos:

DECLARAR a inexistência da relação jurídica
entre ANGELA MARIA SOARES e THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO, referente ao título de sócia nº 000229 – Série OURO/AH.

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade de qualquer débito
imputado à autora com base no referido título, em especial o valor de R$ 4.932,00 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais), ou qualquer outro decorrente de taxas associativas.

DETERMINAR
que a parte recorrida se abstenha de realizar novas cobranças e exclua em definitivo os dados da recorrente de seus registros de associação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Mantenho, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentado.

Havendo provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)